Tribunal: STF
Processo: ADI 856
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-16
Data de publicação: 1993-04-16

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL
   QUE EQUIPARA, A FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO, PARA EFEITO DE
   APOSENTADORIA ESPECIAL, ATIVIDADES DESVESTIDAS DE CARÁTER DOCENTE
   - INADMISSIBILIDADE - APOSENTADORIA ESPECIAL - AMPLIAÇÃO INDEVIDA
   DE SUA NOÇÃO CONCEITUAL - DISCREPÂNCIA COM O MODELO FEDERAL
   -NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO EM FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO -
   ALEGADA USURPAÇÃO DO PODER, RESERVADO AO CHEFE DO EXECUTIVO, DE
   INSTAURAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO EM TEMA DE REGIME JURÍDICO
   DOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE ABRANGE A DISCIPLINA DA
   APOSENTADORIA ESPECIAL - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -
   CONFIGURAÇÃO DO "PERICULUM IN MORA" - MEDIDA CAUTELAR
   DEFERIDA.
- As diretrizes constitucionais que regem a
   disciplina jurídica da aposentadoria compõem quadro normativo de
   observância compulsória pelos Estados-membros, cujas leis não
   podem contrariar, em tema de aposentação, as prescrições
   subordinantes inscritas no texto da própria Constituição da
   República.
- A aposentadoria especial dispensada,
   excepcionalmente, a professores limita-se àqueles que se acham em
   efetivo exercício de funções de magistério, não se estendendo, em
   conseqüência, sob pena de inconstitucionalidade material, a quem,
   ainda que integrante do Quadro do Magistério Público, não
   desempenha atividade de caráter docente.
O efetivo exercício
   de funções de magistério, a que se refere a Constituição da
   República, para efeito de aposentadoria especial, compreende,
   desse modo, o desempenho de atividade exclusivamente docente "em
   sala de aula". Conseqüente impossibilidade jurídica de o
   Estado-membro ampliar o conceito de "efetivo exercício em funções
   de magistério", para os fins indicados no texto constitucional.
- Matérias pertinentes ao regime jurídico dos servidores
   públicos, inclusive aquelas que se referem ao instituto da
   aposentadoria, somente podem ser disciplinadas em leis cujo
   processo de formação está sujeito à cláusula de reserva
   constitucional de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.
- A
   usurpação desse poder de iniciativa traduz vício jurídico que faz
   instaurar situação de inconstitucionalidade formal, apta a
   infirmar, de modo radical, a própria integridade do ato
   legislativo daí resultante, que não se convalida nem mesmo com a
   própria sanção do Chefe do Executivo. Precedentes: ADI 766/RS,
   Rel. Min. CELSO DE MELLO, e ADI 805/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
   v.g..